Tribunal: CARF
Processo: 10855.910596/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
RESSARCIMENTO DE IPI. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO INTEGRALMENTE. DÉBITO ACRESCIDO DE MULTA E JUROS DE MORA.
Ratifica-se o procedimento adotado pelo despacho decisório quando restar demonstrado que parte dos créditos passíveis de ressarcimento foi utilizada para a extinção de parte dos débitos e acréscimos moratórios.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação; (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. DE PRESCRIÇÃO.
Não há que se falar em prescrição quando o processo administrativo fiscal está em curso, pendente de apreciação de recurso, uma vez que, nesse caso, a exigibilidade do crédito está suspensa ex vi do art. 151, III, do CTN.
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCOMPATIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE PLENO DIREITO.
A multa e os juros moratórios são, por expressa determinação legal, exigíveis de pleno direito, sempre que não ocorrer recolhimento de tributo no prazo devido.
TRIBUTO CONFESSADO. DESNECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DOS ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Não há que se falar em decadência para a constituição dos acréscimos moratórios, tendo em vista que incidem, por expressa previsão legal, no caso de falta de recolhimento tempestivo de tributo constituído, não havendo sequer necessidade de lançamento de ofício daqueles acréscimos.

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10855.910596/2011-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-008.165 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
30 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANCADOS S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
RESSARCIMENTO DE IPI. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO RECONHECIDO INTEGRALMENTE. DÉBITO ACRESCIDO
DE MULTA E JUROS DE MORA.
Ratifica-se o procedimento adotado pelo despacho decisório quando restar
demonstrado que parte dos créditos passíveis de ressarcimento foi utilizada
para a extinção de parte dos débitos e acréscimos moratórios.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE
DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa,
motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii)
quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação; (iv) quando
a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. DE
PRESCRIÇÃO.
Não há que se falar em prescrição quando o processo administrativo fiscal está
em curso, pendente de apreciação de recurso, uma vez que, nesse caso, a
exigibilidade do crédito está suspensa ex vi do art. 151, III, do CTN.
ACRÉSCIMOS
MORATÓRIOS.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
INCOMPATIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE PLENO DIREITO.
A multa e os juros moratórios são, por expressa determinação legal, exigíveis
de pleno direito, sempre que não ocorrer recolhimento de tributo no prazo
devido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.910596/2011-11
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.165 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.910596/2011-11

TRIBUTO CONFESSADO. DESNECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DOS
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Não há que se falar em decadência para a constituição dos acréscimos
moratórios, tendo em vista que incidem, por expressa previsão legal, no caso
de falta de recolhimento tempestivo de tributo constituído, não havendo sequer
necessidade de lançamento de ofício daqueles acréscimos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.165 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.910596/2011-11

Relatório
Por bem retratar os fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:

Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
reconheceu o direito creditório apresentado, porém homologou parcialmente as
compensações declaradas, em razão dos acréscimos legais incidentes sobre os
débitos já vencidos por ocasião da transmissão da DCOMP.
Basicamente, a manifestante alega a nulidade do Despacho por falta de motivação e
cerceamento de defesa e que não se poderia exigir o débito não homologado sem
lançamento de ofício, o qual já não mais poderia ter sido efetuado por estar decaído
o direito da Fazenda Nacional, , conforme doutrina e julgados que cita.

A 2a Turma da DRJ em Ribeirão Preto negou provimento à manifestação de
inconformidade, nos termos da seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Não se configura o cerceamento do direito de defesa quando os autos demonstrarem
inequivocamente que foram preservados a ampla defesa e o contraditório.
RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. GLOSAS DE CRÉDITO. DCOMP.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O § 4o do artigo 150 do CTN aplica-se a lançamento por homologação e não aos
casos de cálculo do montante do benefício fiscal. O prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data
da entrega da declaração de compensação.

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual alega a
nulidade da decisão recorrida, uma vez que não teriam sido apreciadas questões suscitadas na
manifestação de inconformidade. Argumenta, ainda, que deveria ter sido efetuado o lançamento
atinente ao saldo a pagar decorrente dos acréscimos moratórios. Nesse aspecto, sustenta, em
síntese, que as declarações transmitidas visaram liquidar os débitos constituídos por meio de
compensação, não tendo remanescido, segundo as declarações, saldo a pagar. Cita, então, o art.
23 da IN SRF no. 210, a fim de demonstrar que seria necessário o lançamento de ofício para a
constituição do saldo a pagar – não confessado e não reconhecido nas declarações do sujeito
passivo -, procedimento não adotado pela autoridade fiscal. Nesse caso, a recorrente sustenta que
teria transcorrido o prazo de cinco anos para a constituição do débito litigioso, operando-se,
assim, a decadência. Pela eventualidade, a recorrente pugna pelo reconhecimento da
inexigibilidade do débito litigioso, uma vez que teria ocorrido a prescrição.

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.165 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.910596/2011-11

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento desta Turma.
Inicialmente, cabe analisar a questão levantada acerca da nulidade da decisão
recorrida. Nesse aspecto, como visto, a recorrente sustenta que a decisão recorrida deixou de
analisar pontos suscitados na manifestação de inconformidade.
Assinale-se que a recorrente não indica quais argumentos deixaram de ser
analisados pelo colegiado de primeira instância, de maneira que sua alegação, nesse ponto
específico, se mostra esvaziada de efetivo teor de contestação.
De todo modo, compulsando as alegações levantadas na manifestação de
inconformidade e a decisão recorrida, constata-se que o colegiado a quo apreciou integralmente
os argumentos essenciais consignados na impugnação. Explico.
Na manifestação de inconformidade, o sujeito passivo traz, essencialmente, dois
argumentos para afastar o despacho decisório. Em primeiro lugar, a manifestante alega, em
síntese, que o despacho decisório seria nulo, uma vez que naquele ato não estariam claros os
motivos da glosa efetuado e que deveria haver a reconstituição da escrita fiscal com estorno dos
créditos indevidamente escriturados, sendo resguardado o direito de defesa e contraditório. Em
segundo lugar, a manifestante aduz que, considerando a ausência de motivação das glosas e de
oportunidade de defesa, o saldo não homologado deveria ser objeto de lançamento. A falta de
lançamento implicaria, nesse caso, nulidade do despacho decisório. Por fim, a manifestante
postulou, ainda, pelo reconhecimento da decadência e prescrição do indébito tributário.
Compulsando a decisão recorrida, constata-se que aquele acórdão trata de todos os
pontos essenciais suscitados na manifestação de inconformidade. Com efeito, verifica-se, já de
início, que o voto condutor do aresto vergastado faz uma minuciosa análise dos argumentos
atinentes à nulidade do despacho decisório, tendo concluído que não houve cerceamento de
defesa, que não ocorreu, no caso concreto, nenhuma das hipóteses de nulidade descritas no art.
59 do Decreto no. 70.235/7 e que a fase litigiosa, com toda a garantia do contraditório e ampla
defesa, começa com a impugnação, sendo, desse modo, despiciendo o argumento da
manifestante de que não teria sido intimada para se pronunciar antes do despacho decisório.
Observa-se, ainda, que, no mérito, o colegiado de primeira instância traz clara
fundamentação acerca da insuficiência de créditos para a compensação pleiteada: o crédito
tributário integralmente reconhecido não foi suficiente para extinguir o débito declarado, pois
somente cobriu o valor do débito principal, remanescendo os valores de juros e multa de mora.
Nesse ponto, observe-se que o aresto recorrido tece considerações fundamentadas sobre a
desnecessidade de lançamento dos valores atinentes aos acréscimos legais, contrastando o
entendimento do colegiado com aquele esposado na manifestação de inconformidade: enquanto a
manifestante assinala que as glosas deveriam ser objeto de lançamento, o colegiado a quo
sublinha que não se trata de glosas de créditos, mas de acréscimos de multa e juros de mora ao
valor do tributo confessado em DCTF, o qual foi extinto (pela compensação) de forma
extemporânea, decorrendo daí, automaticamente (sem a necessidade de lançamento), a
incidência dos acréscimos moratórios.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.165 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.910596/2011-11

Verifica-se, ademais, que a decisão recorrida aprecia os argumentos de decadência
e prescrição, afastando-os.
Não vislumbro, desse modo, qualquer vício na decisão recorrida, uma vez que
aquele acórdão abordou, de forma fundamentada e suficiente, todos os pontos essenciais
suscitados na manifestação de inconformidade.
Em casos como o presente, nos quais a decisão administrativa se apresenta
minuciosa, com fundamentos claros e suficientes, compreendendo todos os pontos essenciais da
impugnação, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Em síntese, não há que se cogitar em nulidade das decisões administrativas: (i)
quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação legal, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações
contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do contencioso
administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa, e clara
compreensão, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos (fáticos e normativos) da decisão.
Quanto à questão de fundo, atinente à necessidade de lançamento das supostas
glosas, melhor sorte não assiste à recorrente. Explico.
Como relatado, a recorrente se insurge contra a cobrança do saldo atinente aos
acréscimos moratórios do tributo cuja compensação foi homologada parcialmente. Sustenta que
o saldo a pagar deveria ter sido objeto de lançamento, invocando, para tanto, jurisprudências
diversas e o art. 23 da IN SRF no. 210. Como não foi realizado o lançamento, a recorrente alega
que ocorreu a decadência para a constituição do saldo credor sob litígio. Pela eventualidade,
postula pelo reconhecimento da inexigibilidade do débito litigioso, uma vez que teria ocorrido a
prescrição.
Como bem assinalou a decisão recorrida, os juros de mora e multa moratória não
exigem lançamento para sua constituição. Tendo havido pagamento extemporâneo de tributo
constituído, a multa e os juros moratórios devem ser acrescidos ao valor do principal, sendo sua
incidência automática.
Em outras palavras, os acréscimos moratórios são exigíveis de pleno direito,
sempre que o recolhimento de tributo se der de forma extemporânea. Nesse sentido, vide o
Acórdão no. 9202-004.245, de 22/06/2016, e o Acórdão no. 9202007.651, de 27/02/2019, ambos
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, cujas ementas seguem transcritas na parte que interessa
ao presente julgamento:

MULTA DE MORA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCOMPATIBILIDADE.
EXIGÊNCIA DE PLENO DIREITO.
Não há previsão nem necessidade de conversão de multa de ofício em multa de
mora em sede de julgamento de recurso o âmbito do Processo Administrativo
Fiscal, para exigência do valor devido. A multa de mora, por expressa
determinação legal, é exigível de pleno direito, sempre que não ocorrer
recolhimento de tributo no prazo devido.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2002
MULTA DE MORA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCOMPATIBILIDADE.
EXIGÊNCIA DE PLENO DIREITO.
Não há previsão legal para conversão de multa de ofício em multa de mora, em
sede de julgamento de recurso no âmbito do Processo Administrativo Fiscal. A
multa de mora, por expressa determinação legal, é exigível de pleno direito,
sempre que não ocorrer recolhimento de tributo no prazo devido.

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.165 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.910596/2011-11

Os fundamentos trazidos no voto condutor do Acórdão no. 9202-004.245 são
precisos, de maneira que os acolho integralmente como razão de decidir (grifei partes):

A multa de ofício está prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, conforme a
seguir reproduzido, na parte que importa ao deslinde da questão em discussão:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;

II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor
do pagamento mensal:
....

Da leitura do texto acima, repara-se que não há previsão de lançamento de ofício
de multa de mora.
Contudo, a multa de mora está prevista no art. 61 do mesmo diploma legal,
conforme a seguir reproduzido, também na parte que importa ao deslinde da
questão em discussão:
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos
fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos
nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa
de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia
de atraso.

§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro
dia subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento
do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
...
Da leitura do texto acima, repara-se que a exigência de multa de mora não
está condicionada a qualquer lançamento de ofício, sendo devida a multa de
mora pela mera falta de recolhimento nos prazo previsto em legislação.(...)

Desse modo, não assiste razão à recorrente quando sustenta que os acréscimos
moratórios – multa e juros de mora - deveriam ter sido objeto de lançamento apartado. A multa e
os juros de mora são exigências legalmente previstas (art. 61 da Lei no 9.430/96), sendo
automaticamente devidas no caso de extinção extemporânea de tributo.
Em síntese, temos, no caso concreto, o reconhecimento integralmente do direito
creditório postulado. No entanto, o crédito reconhecido não foi suficiente para extinguir o débito
declarado na DCOMP N°: 34463.67857.230908.1.3.01-6914, uma vez que ao valor principal
deveriam ter sido acrescidos os acréscimos moratórios (juros e multa) - a transmissão da
DCOMP se deu após o vencimento do tributo constituído em DCTF.
Assim, tendo em vista que o caso dos autos versa sobre tributo confessado em
DCTF e declarado em DCOMP, e que os acréscimos moratórios dispensam o lançamento de
ofício, revela-se improcedente o argumento de ocorrência de decadência.
Por fim, no caso dos autos, não há que se falar em prescrição da cobrança dos
débitos, uma vez que a exigibilidade do crédito tributário está suspensa em razão de pendência
de apreciação de recurso no presente processo administrativo - essa é, precisamente, uma das
hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ex vi do art. 151, III, do CTN.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.165 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.910596/2011-11

O raciocínio é bastante simples: se está suspensa a exigibilidade do crédito
tributário, o crédito não pode ser cobrado (exigido), de onde se conclui que não há razão para o
transcurso do prazo para sua cobrança, ou seja, não há que se falar em prescrição.
Lembre-se, ademais, que a chamada prescrição intercorrente não é aplicável ao
contencioso administrativo tributário. Sobre tal matéria, aliás, já se pronunciou o CARF, tendo
sido exarada a Súmula CARF no. 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Registre-se que a mencionada súmula é de observância obrigatória pelos membros
do CARF, nos termos do art. 72, Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF).

Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital